Tribunal: TJDFT
Processo: 0734382-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCADASTRAMENTO DE ADVOGADO. AUSENCIA DE PODERES PARA ATUAR NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que indeferiu o descadastramento da advogada e a intimação pessoal do devedor para regularização da representação processual.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se a advogada constituída com poderes específicos para representar o cliente em audiência da fase de conhecimento está apta a receber intimação para pagamento da fase de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Embora a procuração, via de regra, confira poderes para o advogado para representar o mandante no foro em geral, no caso concreto, o substabelecimento da recorrente se deu com reservas e poderes limitados à audiência de instrução e julgamento. Encerrada a audiência, exauriram-se os efeitos da procuração e a parte deixou de ser representada pela advogada constituída com poderes específicos.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
5. Teses do julgamento: "O advogado constituído com poderes específicos para representar o cliente apenas em um ato processual determinado deixa de representar o cliente tão logo o ato seja realizado.”